Tribunal: STF
Processo: HC 217837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Tráfico de drogas. Lei n. 13.964/2019. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. 



    1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, condenado pelo crime de tráfico de drogas, requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo da pena. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 748.561, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Após, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “os cálculos de pena (...) indicam, indevidamente, a proporção de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime do Sentenciado. Contudo, a Lei 13.964/19 alterou o art. 1º da Lei 8.072/90, adicionando o rol taxativo de crimes equiparados a hediondos, o qual não incluiu o tráfico de entorpecentes como um delito equiparado a hediondo”. Sendo assim, “com base na revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, e na inclusão do rol taxativo de crimes equiparados a hediondos, é perceptível que o tráfico de drogas não mais possui hediondez, devendo a progressão de regime ocorrer após o cumprimento do requisito objetivo de 16% (1/6) e não mais 40% (2/5), haja vista que o próprio legislador pátrio optou, de maneira expressa, pela elaboração da novatio legis in mellius”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar “a retificação de cálculos, considerando-se as proporções de progressão de regime aplicada aos crimes comuns”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



10. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



11. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator